Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-31.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. BEM IMÓVEL INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE COMPRA E VENDA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. A averbação de ordens de indisponibilidade do imóvel impede o registro de escritura pública de compra e venda, ainda que lavrada anteriormente a elas, devendo o interessado providenciar o levantamento perante as autoridades competentes, quais sejam, as mesmas responsáveis pelos decretos.

2. Expirado o prazo de validade do protocolo, e uma vez preclusa a decisão da dúvida, cessam os efeitos da prenotação, não havendo fundamento jurídico para a concessão de prazo adicional ao interessado, independentemente da dificuldade que encontre em cumprir as exigências. Se inviável o cumprimento das exigências dentro do prazo, faz-se necessária nova apresentação do título, reiniciando-se a sua análise, na forma ditada pela Lei de Registros Públicos e pelo Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro.

3. Apelo não provido.